Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705282-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DA COSTA AGRAVADO: MARIA DE AQUINO COSTA, ANDRE LUIZ DE LIMA, MARIA DO CEU COSTA, MARIA LUCIA DA COSTA, MARIA MARLUCE DA COSTA, MARIA MARLIZ RODRIGUES DA COSTA RÉU ESPÓLIO DE: JULIO FERREIRA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE AQUINO COSTA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Raimundo Nonato da Costa contra decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que indeferiu o reconhecimento do direito real de habitação ao herdeiro, ora agravante (autos no 0712856-96.2022.8.07.0006, ID no 180267767, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO